Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OBSCURIDADE) INEXISTENTE.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inexiste obscuridade na decisão embargada (especificamente acerca da questão dos honorários de sucumbência) que tão somente redistribuiu a sucumbência das empresas rés (de 80% para 100%) e majorou o percentual fixado em sentença (de 10% para 12%) nos termos da lei (Código de Processo Civil, art. 85, § 11).
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Embargos rejeitados.